Tribunal: STF
Processo: RMS 22780
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE
MINISTRO DE ESTADO.  REAJUSTE SALARIAL. PRETENSÃO A PARCELA MAIOR.
SEGURANÇA NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO ORDINÁRIO DENEGADO.
Revela-se incensurável o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, que, ao fundamento de que o ato questionado não fora
praticado por Ministro de Estado, embora tenha ele editado a
Portaria Interministerial nº 26/95 orientadora do pagamento do
reajuste, mas sim por órgão de hierarquia inferior, extinguiu a ação
mandamental diante da incompetência da Corte.
Improcedência do pedido alternativo de remessa dos autos à
Justiça Federal de primeiro grau, por haver sido indicado como
autoridade coatora o Presidente do INSS. O pólo passivo na relação
processual, em se tratando de mandado de segurança, deve ser ocupado
pela autoridade competente para a prática do ato que se quer
desfazer, não cabendo ao órgão julgador "substituir a autoridade
situada pelo impetrante no pólo passivo da relação processual" (RMS
21.444, Rel.  Min.  Octavio Gallotti).
Recurso desprovido.